Tribunal: STF
Processo: AI 260606
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- As razões do agravo regimental não atacam o despacho
agravado quanto à rejeição das alegadas ofensas aos artigos 5º,
XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição.  Por outro lado, nas
demais questões que dizem respeito ao mérito, para se chegar a
conclusão contrária à que chegou o aresto recorrido, seria mister
examiná-las previamente à luz da legislação infraconstitucional, o
que implica dizer que as alegadas ofensas à Carta Magna são
indiretas ou reflexas, não dando margem, assim, ao cabimento do
recurso extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.